Tribunal: TJBA
Processo: 8030888-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8030888-26.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EUQUIRIO ELIAS DA CRUZ Advogados: FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS EMBARGADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogados: JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. COBRANÇAS VINCULADAS À UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, EM IMÓVEL HABITADO, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM CONSUMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR, MINIMAMENTE, O FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RELIGAÇÃO IRREGULAR. CONSTATAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SEGUE HABITADO, COM UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO. TEMÁTICA DEVIDAMENTE EXAURIDA NO JULGAMENTO COLEGIADO. ALEGADA OMISSÃO POR NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE DE DESVIO PRODUTIVO QUE NÃO SUBSISTE. A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO. VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração, ID 96381976, na apelação n. 8030888-26.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.